Tribunal: TJDFT
Processo: 0750032-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750032-90.2023.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: KENZO KATO HORIKAWA RECORRIDO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE Decisão de Mérito REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM CURSO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). PRAZO MÍNIMO DE CURSO. SEIS MESES. RESOLUÇÃO No 2/2020 DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. NORMA INFRALEGAL. MAIOR DE 18 ANOS. ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO. POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. MÉRITO INDIVIDUAL. 1. A Resolução no 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal que regulamenta o avanço nos estudos é noma infralegal e não pode restringir direito previsto na Lei de Diretrizes e Bases da educação e na Constituição. 2. O art. 3o da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB) determina que o ensino será ministrado com base em determinados princípios, dentre eles, a “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”; “a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber”; o “pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas” e o “respeito à liberdade e apreço à tolerância”, diretrizes que se harmonizam com a garantia constitucional do acesso à educação. 3. Os incisos V e VII do art. 4o da Lei de Diretrizes da Educação (Lei no 9.394/96) preveem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, além da oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades. 4. O impetrante atende ao critério etário estabelecido pelo art. 38 da LDB que indica a idade mínima de 18 anos para o ingresso na Educação de Jovens e Adultos (EJA) – que não é objeto em discussão – o dispositivo encontra-se inserido no capítulo que disciplina a educação básica em nível nacional, que tem por finalidades: “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (art. 22). 5. Remessa necessária conhecida e não provida. 1. Juízo Recorrente: Sentença da 23a Vara Cível de Brasília que confirmou a liminar deferida e concedeu a segurança para determinar que a ré/impetrada matricule o impetrante no ensino supletivo, modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), e lhe aplique o exame supletivo de ensino médio, emitindo o certificado de conclusão em caso de aprovação (CPC, art. 487, I). 2. Sucumbência: Custas pelo impetrante e sem honorários. Sem gratuidade de justiça. 3. Autor/impetrante: Kenzo Kato Horikawa. 4. Ré/autoridade coatora: Diretora da Fundação Brasileira de Educação – FUBRAE. 5. Ação proposta: Mandado de Segurança (com pedido liminar). Pedido (ID no 58484505 - Pág. 13): a concessão de liminar e, no mérito, a sua confirmação para que a autoridade coatora seja compelida a autorizar o impetrante a realizar os exames necessários para a conclusão do ensino médio, e, se aprovado, obter o certificado de conclusão do ensino médio, permitindo sua matrícula no Curso de Administração do Centro de Ensino Unificado de Brasília - UniCeub para o 1o Semestre de 2024. O pedido de liminar foi deferido (ID no 185181222). 6. A segurança foi integralmente concedida. Não houve recurso voluntário das partes. 7. O Ministério Público deixou de se manifestar no processo por entender que a causa não apresenta, concretamente, relevância social (ID no 58484622). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 11. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante. 12. Conheço a remessa necessária (CPC, art. 496, I; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o). 13. Síntese fática: o impetrante, nascido em 4/11/2005, requereu a efetivação de sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – EJA, ofertada pela Fundação Brasileira de Educação – FUBRAE, para que seja submetido aos exames necessários e, se aprovado, obtenha o certificado de conclusão do ensino médio, permitindo sua matrícula no Curso de Administração do Centro de Ensino Unificado de Brasília - UniCeub para o 1o Semestre de 2024 (ID no 58484505). 14. O pleito, contudo, foi negado liminarmente sob o fundamento de que a Resolução no 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal exige que o aluno cumpra, no mínimo, 1.200 horas para a conclusão do ensino médio, não sendo permitida a aceleração de estudos, e que a presente matéria se encontra superada pelo julgamento do IRDR no 13 (ID no 58484616). 15. O impetrante agravou a decisão liminar explicando que concluiu a 2a série do ensino médio e já foi aprovado em exame vestibular. Alertou que a matrícula na universidade se encerra em 19/02/2024 (autos no 0702997-06.2024.8.07.0000, ID no 55316292). 16. Defendeu que a questão posta a exame é distinta da tese firmada no IRDR no 13, pois já atingiu a maioridade civil, portanto os pressupostos fáticos e de direito se mostram diversos. 17. Suscitou que a Resolução no 2/2020 se demonstra incompatível com a CF, arts. 206 e 208, V. Alegou que a Lei no 9.394/1996, art. 24, V, ‘b’ e ‘c’, dispõe expressamente sobre a possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar e o avanço nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizados. 18. Acrescentou que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação deve ser interpretada em conformidade com a Constituição e normativos legais. Citou julgados. 19. A decisão liminar foi reformada em sede recursal para determinar que a ré/impetrada matricule o impetrante no ensino supletivo, modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), e lhe aplique o exame supletivo de ensino médio, emitindo o certificado de conclusão em caso de aprovação (ID no 185181222). 20. Sobreveio a sentença que concedeu a segurança, confirmou a liminar e julgou procedentes os pedidos (ID no 58484627). 21. Em 1/3/2024, o impetrante informou que logrou êxito na aprovação e conclusão do ensino médio por intermédio da instituição de ensino da impetrada, motivo pelo qual conseguiu, a tempo, realizar a matrícula no curso de Administração do UniCeub. Foi juntado o comprovante de matrícula do ensino superior (IDs no 58484624 e no 58484625). 22. O feito foi encaminhado para esta instância para reexame da matéria (ID no 58484633). Não há peças recursais a serem analisadas. 23. Ponto controvertido: se o autor/impetrante tem direito líquido e certo de realizar os exames necessários para a conclusão do ensino médio, independentemente do cumprimento da carga horária mínima constante na Resolução no 02/2020-CEDF, e, caso aprovado, seja expedido o certificado de conclusão do ensino médio. 24. Fundamento-base para a tomada de decisão: de acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 25. O Mandado de Segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo, contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009. 26. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano e mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 27. Provas juntadas pelo impetrante na inicial: documento de identificação (ID no 58484507, data de nascimento 4/11/2005); comprovante de residência (ID no 58484508); histórico escolar, que comprova que está cursando o terceiro ano do ensino médio (ID no 58484610); comprovante de aprovação no vestibular online – 1o semestre de 2024 (ID no 58484611); o manual de ingresso nos cursos de graduação na modalidade presencial do UniCeub (ID no 58484612); e a resposta da Diretora da FUBRAE (ID no 58484609). 28. A autoridade coatora foi notificada para prestar informações (ID 58484619), mas deixou transcorrer o prazo sem manifestar-se (ID no 58484621 - Pág. 1). 29. Discussão: Na data em que impetrou o mandado de segurança, o autor, nascido em 4/11/2004, portanto, com 18 anos de idade, estava cursando o 3o ano do ensino médio. Foi aprovado em 1a chamada no vestibular regular para o curso de Administração do UniCeub (ID no 58484611), o que fortalece o entendimento de que possui maturidade e conhecimento acadêmico suficientes para ingressar na Educação Superior. 30. Nenhum outro candidato foi prejudicado pelo ingresso do impetrante na Educação Superior. Trata-se de exame vestibular em que ele obteve nota suficiente para ser aprovado, razão pela qual a sua vaga esteve reservada até a efetivação da matrícula. 31. Em razão da aprovação no vestibular, requereu à instituição impetrada a sua matrícula na EJA para submissão às provas de conclusão do ensino médio. O pedido, contudo, foi negado diante, sob o argumento de que não seria possível a aceleração de estudos, pois há exigência de que o aluno cumpra 1 semestre para cada ano a cursar (ID no 58484609, pág. 1). 32. O art. 3o da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB) determina que o ensino será ministrado com base em determinados princípios, dentre eles, a “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”; “a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber”; o “pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas” e o “respeito à liberdade e apreço à tolerância”. 33. Essas diretrizes se harmonizam com a garantia constitucional do acesso à educação, sendo o primeiro princípio acima transcrito inteiramente aplicável ao impetrante; a antecipação do ensino médio permitirá a continuidade dos seus estudos no ensino superior e, por conseguinte, a possibilidade de uma vida adulta com imediata autonomia profissional e existencial. 34. O impetrante atende ao critério etário estabelecido pelo art. 38 da LDB que indica a idade mínima de 18 anos para o ingresso na Educação de Jovens e Adultos (EJA) – que não é objeto em discussão – o dispositivo encontra-se inserido no capítulo que disciplina a educação básica em nível nacional, que tem por finalidades: “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (art. 22). 35. Além disso, os incisos V e VII do art. 4o da Lei de Diretrizes da Educação preveem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, além da oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades. 36. A Lei no 13.415/2017, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, introduziu tratamento diferenciado para os itinerários formativos de cada um. Nessa expressão compreende-se a autonomia do estudante para escolher o seu caminho (iter: caminho), o seu jeito de caminhar. Valorizou-se suas escolhas, que têm um percentual de 40% no conteúdo da matriz curricular. 37. A Resolução no 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal que regulamenta o avanço nos estudos é noma infralegal e não pode restringir direito previsto na Lei de Diretrizes e Bases da educação e na Constituição. 38. O art. 24, II, “c”, da LDB determina que a educação básica será organizada “independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada”. Essa orientação permite ao aluno acelerar, aproveitar ou avançar nos estudos, privilegiando o mérito, a capacidade, a dedicação e a maturidade intelectual dos que se destacarem pelo esforço. 39. A matrícula na EJA foi realizada e, em 1/3/2024, o impetrante informou que concluiu o ensino médio e já está devidamente matriculado no curso de ensino superior de Administração do UniCeub (IDs no 58484624 e no 58484625). 40.Confirmo a sentença. 41. Informações complementares: ação proposta em 6/12/2023. Valor da causa: R$ 1.000,00. Sentença proferida em 4/3/2024. Sem honorários. Não há gratuidade de justiça. Dispositivo 42. Conheço e nego provimento à remessa necessária. Confirmo a sentença. 43. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 44. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 45. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 46. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro